Tribunal: TJDFT
Processo: 0722236-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0722236-26.2020.8.07.0003 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: WALISSON FERREIRA DA SILVA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente da petição (sem ID) juntada nesta data pela Dra. Katiana Silva Frota (OAB/DF 5986). 2. Não veio aos autos a procuração referida no documento. 3. Aguarde-se a devolução do mandado de intimação do réu WALLISON FERREIRA DA SILVA (ID 32296561) ou a juntada do instrumento de procuração para manifestação sobre o pedido. Cumpra-se. Int. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.